Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-79.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMORORES PRESTADOS POR POSTOS DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMORORES PRESTADOS POR POSTOS DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o inadimplemento das obrigações contratuais, assumidas pela parte ré. 2. A celebração do contrato administrativo, a efetiva prestação dos serviços e, posteriormente, a inadimplência do Ente Público, são incontroversas na hipótese em exame. 3. Ausência de demonstração de causa impeditiva para o adimplemento das obrigações contratuais, em relação à parte ré. 4. Inexistência de hipótese de suspensão de exigibilidade da dívida. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para a alteração da incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.